Tribunal: STF
Processo: RE 89750
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
Prescrição. Pena concretizada. Recurso da acusação. Súm. 146 (inaplicação). - Inaplicação da Súm. 146, no que diz respeito à prescrição pela pena in concreto, quando da sentença condenatória foi interposto recurso pelo Ministério Público visando o agravamento da pena. - Recurso extraordinário conhecido e provido.